Tribunal: TJDFT
Processo: 0750037-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. URGÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA ORDEM ESTABELECIDA PELA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. NECESSIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. O Secretário de Saúde, autoridade máxima do órgão e responsável por promover e gerenciar todo o sistema público de saúde, tem legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança impetrado em razão da falta de disponibilização de leito de UTI. Precedentes.
2. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/2009, art. 1o).
3. O acesso universal a tratamentos médicos e recursos hospitalares adequados constitui direito fundamental do cidadão. O direito à saúde está previsto nos artigos 196 e seguintes da Constituição Federal (CF), que dispõem sobre a sua essencialidade e impõem a todas as esferas de governo o dever de prestá-lo.
4. Em respeito ao direito fundamental à saúde e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, devem ser garantidos leitos de tratamento intensivo aos pacientes que deste necessitarem, porém, com observância à fila de regulação.
5. O Sistema de Regulação é orientado pela demanda de internações e pela oferta de serviços disponíveis, em estrita observância às listas de espera dos hospitais e de acordo com os princípios basilares do Sistema Único de Saúde: universalidade, equidade e integralidade.
6. Eventual determinação de imediata transferência para UTI, sem a observância da fila de regulação, afetaria diretamente a universalidade do direito de outros pacientes; nem todos que precisam de internação recorrem ao Judiciário para pleiteá-la, mesmo em situações mais graves. Esses seriam prejudicados. O acesso ao Poder Judiciário deve assegurar direitos, sem retirar direitos de quem não o procurou.
7. Comprovada a necessidade de internação em unidade de terapia intensiva, a segurança deve ser parcialmente concedida para determinar que a autoridade impetrada promova a internação e transferência do impetrante para Unidade de Terapia Intensiva de hospital público no Distrito Federal, observados os critérios estabelecidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde.
8. Preliminar rejeitada. Segurança parcialmente concedida.